Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA LOCAL. AÇÃO COLETIVA ANTERIORMENTE MANEJADA POR SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO, HAJA OU NÃO IMPUGNAÇÃO. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. DEFLAGRAÇÃO DE PRETENSÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO RESTRITA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (STJ, Súmula 345; REsp no 1.648.498/RS). VERBA ADVOCATÍCIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CRÉDITO (CPC, art. 85 §§ 3o E 4o). IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva encerra a particularidade de que o credor não mantivera originária e diretamente relação processual com o executado, ensejando a deflagração de nova relação jurídica no bojo da qual haverá a apuração da titularidade do crédito e sua expressão como corolário para a consumação da execução e realização da obrigação que faz seu objeto, donde o disposto no §7o do artigo 85 do estatuto processual, que dispõe sobre verba honorária na fase executiva deflagrada em face da Fazenda Pública, mediante intepretação sistemática, tem incidência somente em se tratando de cumprimento de sentença advindo de sentença individual, quando o cabimento de verba honorária somente será cabível em havendo a formulação de impugnação por parte do ente público (STJ, Súmula 345; REsp no 1.648.498/RS).
2. Aviado cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, cabível a fixação de honorários advocatícios já no momento da sua deflagração, não estando o cabimento da verba subordinada à subsistência de impugnação por demandar a deflagração de nova relação jurídica, exigindo a contratação de advogado por não ter a parte exequente participado da ação cognitiva, não individualizando o título judicial executivo, pois, o titular do direito ou o valor do crédito assegurado, pressupondo, inclusive cognição exauriente, sob os postulados da ampla defesa e do contraditório, ensejando, destarte, a germinação da verba.
3. Aviado cumprimento de sentença coletiva por credor individual em face da Fazenda Pública, ensejando a fixação de verba honorária destinada ao seu patrono já no momento da sua deflagração, o acolhimento total ou parcial da impugnação deduzida pelo ente executado não a infirma, salvo se extinta a execução, ensejando que ao exequente sejam imputados honorários cuja base de cálculo é o excesso reconhecido, conforme o caso, mas, rejeitada a impugnação, não é viável que o ente fazendário seja sujeitado a nova verba honorária, quando já fixada ao ser deflagrado o executivo, por compreender a remuneração de todos os serviços advocatícios a serem desenvolvidos no transcurso da fase executiva.
4. Os honorários advocatícios advindos da admissibilidade da deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva devem ser mensurados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo legislador processual que cuidam da fixação da verba nas causas em que a Fazenda Pública for parte e versarem sobre quantia ilíquida, devendo ser sopesada na sua mensuração a expressão do direito cuja satisfação é almejada por refletir na importância da causa e ser fixada com base no valor do crédito exequendo que vir a ser consolidado (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o), incidindo uma única vez no curso do executivo.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.